Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-53.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015930-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS - CPF: 066.798.041-59 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR - CPF: 038.354.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 958.229.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MORA JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES. NÃO CABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de mora judicial na apreciação de pedido oral de revogação da custódia ante a ausência de remessa de mídias da audiência de instrução ao Ministério Público. Sustenta-se, outrossim, excesso de prazo global e a suficiência de medidas alternativas em razão de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorre a perda superveniente do objeto da impetração diante da prolação de sentença penal condenatória que manteve fundamentadamente a custódia cautelar do paciente; e (ii) averiguar o cabimento do
writ
face à reiteração de teses já decididas em oportunidades anteriores e à sua utilização em substituição ao recurso próprio aplicável.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença penal condenatória que delibera de forma exaustiva sobre a situação prisional do réu afasta a alegação de mora judicial e altera a natureza jurídica do título constritivo, acarretando a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
.

4. O provimento condenatório recorrível substitui o título prisional anterior e atrai a incidência do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, inviabilizando o exame da custódia cautelar em sede de
writ
, sob pena de indevida interferência no juízo natural e subversão do sistema de insurgências, que reserva à apelação criminal a via adequada para a impugnação.

5. A reiteração de teses defensivas idênticas àquelas já apreciadas e rechaçadas por unanimidade por este Colegiado em impetrações precedentes configura indevida utilização do remédio heroico como instrumento de revisão sucessiva, devendo ser, assim, resguardada a autoridade da coisa julgada formada quando do julgamento das impetrações anteriores, à míngua de qualquer flagrante constrangimento ilegal capaz de ensejar a almejada concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A prolação de sentença penal condenatória que se pronuncia motivadamente sobre a manutenção da segregação cautelar importa na perda de objeto do
habeas corpus
que versava sobre anterior mora judicial na análise de pleito libertário. 2. Revela-se inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
que consista em mera reiteração de fundamentos já refutados em julgados anteriores ou que seja utilizado como sucedâneo do recurso ordinário cabível”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 29; CPP, arts. 312, 319, 387, § 1º, e 593, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 52; STJ, AgRg no HC n. 799.358/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/06/2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e n. 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015930-53.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. EDNO DE FRANÇA BARRETO

PACIENTE:

RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1038661-71.2025.8.11.0002, em que se apura seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
11/09/2025
, por supostamente incorrer na prática de
tráfico de drogas
. Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva
.

Ao longo do trâmite do procedimento criminal instaurado para apuração dos fatos, após a realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em
20/03/2026
, a i. defesa formulou, oralmente,
pedido de revogação da prisão preventiva
.

Contudo, o i. Ministério Público ficou impossibilitado de se manifestar sobre o pleito defensivo em razão da
ausência de remessa das mídias da audiência
, situação que perduraria há aproximadamente 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
mora judicial injustificada
na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, configurando
violação ao princípio da razoável duração do processo
, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Aduz, nessa ordem de ideias, que o paciente encontra-se segregado
há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias
, em ação penal de baixa complexidade, envolvendo apenas dois réus, sem que haja justificativa plausível para a demora processual. Argumenta, ainda, que
RIAN VICTOR
ostenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo réu primário ao tempo do fato, possuindo residência fixa, família constituída e trabalho lícito, circunstâncias que, na intelecção do d. signatário desta ordem, afastariam a necessidade da custódia cautelar, tornando mais adequadas as medidas cautelares diversas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinado ao d. juízo
a quo
o
imediato encaminhamento das mídias
solicitadas pelo i. Ministério Público e, por consequência, a
célere apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, reconhecendo-se definitivamente o constrangimento ilegal decorrente da mora judicial.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 360465355 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 360900353), se determinou a requisição de informações ao d. juízo acoimado de coator.

Requisitadas as referidas informações em duas oportunidades distintas, o d. juízo impetrado quedou-se inerte, conforme certificado nos autos; razão pela qual se determinou a remessa dos autos à i. Cúpula Ministerial, com vistas ao célere trâmite do feito (ID 372507857).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial extinção
da impetração e, na parte admitida, pela
denegação
da ordem
, aduzindo, em síntese: (
i
) a perda superveniente do objeto quanto à mora judicial, em razão do regular prosseguimento do feito; (
ii
) a reiteração de pedido já apreciado em dois
habeas corpus
anteriores (HC n. 1035821-94.2025.8.11.0000 e HC n. 1000965-70.2026.8.11.0000), ambos denegados por unanimidade por este Colegiado; e (
iii
) inexistência de excesso de prazo injustificado, com incidência da Súmula n. 52 do STJ (ID 324233854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA DE OFÍCIO – SENTENÇA PROFERIDA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, deve ser levado ao conhecimento desta c. Câmara Criminal o fato de que, em
22/06/2026
, o d. juízo singular proferiu
sentença
nos autos da Ação Penal n. 1038661-71.2025.8.11.0002, oportunidade em que julgou
procedente

a denúncia
para condenar o paciente
RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS
, bem como os corréus
Marco Alves de Almeida
e
Cícero Marcos Ramalho Júnior
, pela prática, em concurso de agentes (art. 29, CP), do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Na oportunidade, foi fixada ao paciente a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, com a
negativa

do direito de apelar em liberdade
, ensejo em que ressaiu
mantida
a prisão preventiva outrora decretada.

Diante desse
fato superveniente
, entendo que a impetração se encontra
prejudicada
.

Isso porque o objeto do presente
habeas corpus
se circunscreve, em sua dupla dimensão teleológica, a:
(i)
fazer cessar a alegada
mora judicial
na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado oralmente pela defesa ao término da audiência de instrução; e
(ii)
obter a
revogação da prisão preventiva
do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Considerada a superveniência do édito condenatório, se operou um

duplo efeito extintivo
sobre a impetração: em primeiro lugar, no que tange à alegada
mora judicial
, o d. juízo de origem não apenas apreciou o pedido defensivo — indeferindo-o fundamentadamente na sentença —, como também deliberou, de forma exaustiva, sobre toda a situação prisional do paciente, mantendo a custódia cautelar com base nos mesmos fundamentos que já haviam sido reconhecidos como válidos por este c. Colegiado em dois acórdãos anteriores; em segundo lugar, no que concerne ao pedido de
revogação da prisão preventiva
, com a prolação da sentença condenatória, a natureza jurídica do título que embasa a custódia do paciente sofreu
transformação substancial
.

A prisão, que até então ostentava natureza estritamente cautelar (prisão preventiva, art. 312 do CPP), passou a ter como suporte jurídico adicional a
sentença penal condenatória recorrível
, que, nos termos do art. 387, §1º, do CPP, impõe ao magistrado o dever de deliberar sobre a necessidade da prisão ou de medida restritiva de liberdade, o que foi feito expressamente pelo juízo sentenciante.

Nesse cenário, o objeto do presente
writ
— voltado à desconstituição da prisão preventiva decretada no curso da instrução — foi
absorvido e substituído
pela nova realidade processual inaugurada com a sentença condenatória. Dessa forma, impõe-se registrar que o exame do mérito do presente
habeas corpus
— notadamente das teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de suficiência das medidas cautelares diversas — implicaria, neste momento processual,
indevida interferência
desta eg. Corte de Justiça sobre o conteúdo da sentença condenatória proferida pelo juízo natural da causa.

Com efeito, o d. juízo sentenciante, ao proferir a condenação, deliberou expressamente sobre a situação prisional do paciente, mantendo a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Essa decisão, proferida pelo juízo competente no exercício regular de sua jurisdição, goza de
presunção de legalidade
e somente pode ser impugnada pelos meios recursais ordinários adequados — no caso, o
recurso de apelação
(art. 593, I, do CPP), que é o instrumento processual próprio para a revisão da sentença condenatória e de seus efeitos, incluindo a deliberação sobre o direito de apelar em liberdade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
o
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso ordinário cabível
, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da colegialidade e da competência funcional dos órgãos jurisdicionais. Nessa linha, a utilização do
writ
constitucional como sucedâneo de apelação configura hipótese de não cabimento do remédio heroico, que deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

Não bastasse, impõe-se registrar, por dever de completude e em homenagem à autoridade das decisões jurisdicionais anteriores, que o presente
habeas corpus
constitui a
terceira impetração consecutiva
em favor do paciente
RIAN VICTOR
, todas versando sobre o mesmo processo-origem (Ação Penal n. 1038661-71.2025.8.11.0002), e que foram submetidas à apreciação desta Terceira Câmara Criminal, veiculando-se
teses defensivas substancialmente idênticas
.

E, como é cediço, a reiteração de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados em impetração anterior configura hipótese de
não cabimento do
writ
, por ausência de interesse processual, porquanto o remédio heroico não se presta a funcionar como instrumento de revisão sucessiva e indefinida de decisões jurisdicionais desfavoráveis ao paciente. Admitir o contrário implicaria transformar o
habeas corpus
em mecanismo de impugnação perpétua, subvertendo a lógica do sistema recursal e esvaziando a autoridade das decisões proferidas pelo órgão competente.

Fixadas essas premissas, o exame cronológico das três impetrações revela, com nitidez, a
identidade substancial das teses defensivas
e a
ausência de qualquer novidade jurídica ou fática
que pudesse justificar a renovação do pedido perante este eg. Tribunal de Justiça.

Com efeito, o primeiro
habeas corpus
— autos n. 1035821-94.2025.8.11.0000 — foi impetrado em
13/10/2025
, poucos dias após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida na audiência de custódia de
12/09/2025
. Naquela oportunidade, a i. defesa sustentou, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP;
(ii)
fragilidade dos indícios de autoria, notadamente pelo fato de que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente; e
(iii)
suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, considerados os predicados pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Este Colegiado, por unanimidade,
denegou a ordem
em sessão ordinária de julgamento realizada em
29/10/2025
. Na ocasião, o acórdão reconheceu a presença simultânea do
fumus comissi delicti
— consubstanciado nos indícios suficientes de autoria extraídos da apreensão direta de entorpecente no veículo do paciente e da delação expressa do corréu
Cícero
— e do
periculum libertatis
— evidenciado pela
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente e dos corréus
, totalizando
37,5kg
de maconha e
700g
de cocaína, circunstâncias que, na dicção do aresto, indicavam “
a articulação de um esquema responsável pela movimentação de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
” e revelavam “
risco concreto à ordem pública
”.

A Câmara julgadora declarou, ainda, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, fazendo incidir o
Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT
, segundo o qual “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, e o
Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT
, que reconhece a expressiva quantidade e variedade de drogas como fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

O segundo
habeas corpus
— autos n. 1000965-70.2026.8.11.0000 — foi impetrado em
15/01/2026
, desta feita sob o fundamento de
excesso de prazo para início da instrução criminal
, acrescido da tese de violação ao
princípio da homogeneidade
entre a prisão cautelar e o eventual regime de cumprimento de pena a ser imposto em caso de condenação. Reiterou-se, ainda, o argumento dos
predicados pessoais favoráveis do paciente
como fundamento para a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Este Colegiado, novamente por
unanimidade
,
denegou a ordem
em sessão realizada em
28/04/2026
, oportunidade em que o acórdão enfrentou, de forma exaustiva, cada uma das teses deduzidas: (
i
) quanto ao excesso de prazo, reconheceu que a instrução criminal havia sido encerrada em 20/03/2026, fazendo incidir a Súmula n. 52 do STJ (“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”), e consignou que o lapso de 6 meses e 8 dias entre a conversão do flagrante em preventiva e o encerramento da instrução “não desborda dos limites da razoabilidade, notadamente tendo em vista as particularidades pormenorizadas acima (múltiplos réus, pluralidade de defensores, dedução de teses que exigiram acurado exame judicial etc.)”; (
ii
) quanto ao princípio da homogeneidade, o aresto declarou a tese “
inviável por demandar realização de juízo de previsão que só será confirmado após o término do julgamento da ação penal
”, com apoio no precedente do STJ (AgRg no HC n. 799.358/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/06/2024); e (
iii
) quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Colegiado adotou expressamente os fundamentos do aresto anterior como razões de decidir, consignando que “
desde o julgamento do primeiro writ, não houve modificação fática capaz de elidi-los
”, reafirmando a legalidade e adequação da custódia cautelar com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente.

Por fim, o presente
habeas corpus
foi impetrado em
14/04/2026
, apenas 15 dias após a realização da audiência de instrução e julgamento (20/03/2026) e menos de um mês após o julgamento do segundo
writ
(28/04/2026).

O d. impetrante, desta vez, elegeu como fundamento central a mora judicial na remessa das mídias da audiência ao Ministério Público, que ficou impossibilitado de se manifestar sobre o pedido oral de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa ao término da solenidade instrutória. Cumulativamente, reiterou, pela terceira vez consecutiva, as teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência das medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis do paciente — argumentos que, como demonstrado,
já haviam sido apreciados e rejeitados em duas oportunidades anteriores por este Colegiado
,
sem que qualquer fato novo relevante fosse apresentado
para justificar a renovação do pedido.

A comparação sistemática das três impetrações evidencia, com clareza, que o presente
writ
constitui, em essência, uma
terceira tentativa
de rediscutir, pela via estreita do
habeas corpus
,
questões já definitivamente assentadas por este Colegiado
. O único elemento novo apresentado — a mora na remessa das mídias — não guarda relação com os fundamentos da prisão preventiva e, como já demonstrado,
perdeu seu objeto
com o regular prosseguimento do feito. As demais teses, a seu turno, são cópias fiéis daquelas já deduzidas nas impetrações anteriores, sem qualquer acréscimo fático ou jurídico que pudesse justificar nova apreciação.

Nesse contexto, considerada a superveniência de
sentença condenatória
que, nos termos já exposto, tornou
prejudicada
a impetração, deve-se reconhecer que deve o
writ
ser
extinto
sem exame de mérito
; sem que se vislumbre, ademais,
qualquer flagrante constrangimento ilegal
capaz de ensejar,
ex officio
, a almejada concessão da ordem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, suscito, de ofício, questão prejudicial de mérito, consistente na prolação de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 1038661-71.2025.8.11.0002, posteriormente à conclusão deste pedido de
habeas corpus
para julgamento, e, via de consequência, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem reclamada em favor do paciente
RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026